Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746828-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE LIMA MOREIRA IMPETRANTE: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados PALOMA SENNA RODRIGUES (OAB/DF 85.246), PATRÍCIA DOS REIS OLIVEIRA (OAB/MG 176.911) e MARCO AURÉLIO RODRIGUES DA CRUZ (OAB/MG 163.817) em favor de EDUARDO DE LIMA MOREIRA, tendo por objeto o Procedimento Investigatório Criminal no 0755056-65.2024.8.07.0001, instaurado pelo GAECO/MPDFT, sob supervisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. A defesa sustenta que a inclusão do paciente no procedimento investigatório decorre de meras conjecturas e indícios genéricos, sem qualquer prova concreta que o vincule a atos ilícitos, como corrupção, peculato ou lavagem de dinheiro. Alega que a medida de busca e apreensão realizada em 30/12/2024 na residência do paciente foi baseada em alegações infundadas de que propostas de diferentes entidades teriam origem em um mesmo equipamento eletrônico, o que não foi comprovado. Ressalta que nada de ilícito foi encontrado durante a diligência, e que, mesmo assim, o nome do paciente permanece vinculado ao procedimento, causando-lhe prejuízos profissionais, como a negativa de patrocínios e impedimentos em editais de colaboração. Argumenta que a imputação feita ao paciente é genérica e indeterminada, não havendo descrição de atos concretos que configurem infrações penais. Destaca que o paciente sequer foi ouvido pelo GAECO, e que não há qualquer documento que comprove sua participação em irregularidades, como duplicidade de envio de propostas ou obtenção de vantagem indevida. Reforça que o projeto “Natal Encantado 2024”, apresentado pelo Instituto Conecta Brasil, foi devidamente protocolado e publicado conforme exigência do edital, inclusive com a disponibilização de projeto em 3D no YouTube, contrariando a alegação do Ministério Público de que não houve apresentação de proposta. Aponta que a análise técnica dos projetos foi de responsabilidade da SECEC/DF, e que o Instituto Conecta Brasil ficou inicialmente em segundo lugar, sendo posteriormente reclassificado para terceiro após recurso. Ressalta que não há elementos que indiquem conluio entre as entidades participantes, visto que cinco instituições distintas concorreram no certame. Esclarece que a submissão da proposta ocorreu exclusivamente a partir do computador da Sra. Cristiane Martins de Oliveira, sendo tecnicamente inviável que tenha sido enviada pelo equipamento da Sra. Juliana Moreno, como alegado pelo Ministério Público. Apresenta provas documentais e links de vídeos que demonstrariam a seriedade dos projetos desenvolvidos pelo Instituto Conecta Brasil junto ao Governo do Distrito Federal. Assevera que o nome do paciente aparece nas peças do GAECO apenas de forma colateral e genérica, sem atribuição de conduta típica concreta, o que justifica o pedido de trancamento do procedimento investigatório por ausência de justa causa. Defende que o habeas corpus preventivo é cabível para evitar constrangimentos ilegais à liberdade do paciente, especialmente diante da ausência de justa causa, da imputação genérica, da inexistência de indícios mínimos de autoria e da ilegalidade da busca e apreensão. Pontua que a investigação já perdura por mais de nove meses sem qualquer avanço probatório, o que configura constrangimento ilegal e causa prejuízos concretos à atividade profissional do paciente, como a perda de patrocínios e impedimentos em certames públicos. Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender quaisquer atos de persecução penal em desfavor do paciente, inclusive novas diligências invasivas; a suspensão de efeitos administrativos decorrentes do arrolamento do nome do paciente no procedimento; e a expedição de ofícios para evitar restrições à sua participação em certames. No mérito, requer o trancamento definitivo do Procedimento Investigatório Criminal no 0755056-65.2024.8.07.0001 em relação ao paciente, ou, subsidiariamente, o arquivamento parcial ou restrição de atos invasivos futuros, além da exclusão de seu nome de cadastros e a inutilização de provas indevidamente obtidas. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em uma análise superficial dos autos principais, verifico que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio dos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), instaurou, no dia 13/12/2024, Procedimento Investigatório Criminal visando apurar a prática, em tese, de crimes de peculato, de corrupção passiva e ativa, de lavagem de dinheiro, organização criminosa, dentre outros, no contexto de contratações realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/DF). As apurações tiveram início com ofício encaminhado pela Quarta Procuradoria do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, que, com base na Representações no 9 e 10/2024 – G4P/ML, indicou uma série de ilegalidades identificadas em contratações de Organizações da Sociedade Civil decorrentes de Chamamentos Públicos realizados com o escopo de executar atividades de ornamentação e outros serviços para as festividades de fim de ano. De acordo o citado ofício, o órgão ministerial em atuação perante o TCDF enfatizou a existência de elementos que sinalizavam para a utilização indevida das Organizações da Sociedade Civil como forma de favorecer sociedades empresárias a obter ganhos indevidos oriundos do Tesouro do Distrito Federal. Nos autos da medida cautelar para decretação de mandados de busca e apreensão e de bloqueio de valores (feito no 0756910-94.2024.8.07.0001), o Ministério Público salientou que, segundo os elementos de convicção, a “concorrente” da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO FUTURO no certame, o INSTITUTO CONECTA BRASIL, representado pelo ora paciente EDUARDO HENRIQUE NEVES DE CARVALHO, parece ter dado “apoio” à contratação da primeira, por meio de proposta idealizada para dar cobertura aos preços exorbitantes que foram praticados. Segundo o Parquet, haveria indícios de que as propostas dessas duas entidades advieram de uma mesma origem, ou seja, de um mesmo computador. Como relatado, em caráter liminar, os impetrantes pleiteiam a concessão de ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de realizar quaisquer novos atos invasivos em desfavor do paciente; a suspensão de efeitos administrativos decorrentes do simples arrolamento do nome do paciente no procedimento de investigação, viabilizando a sua participação em certames públicos, e caso seu nome já conste em cadastros públicos como investigado, que tais órgãos sejam oficiados acerca da suspensão temporária de qualquer restrição advinda do procedimento investigatório. No mérito, em suma, pugnam pelo trancamento do procedimento investigatório criminal por ausência de justa causa a ensejar a persecução penal. De início convém registrar que muitos dos argumentos trazidos pelos impetrantes demandariam, inevitavelmente, incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. As teses defensivas, relacionadas, por exemplo, ao suposto conluio existente entre as entidades ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO FUTURO e INSTITUTO CONECTA BRASIL, se o caso, deverão ser discutidas oportunamente na instância de origem. Por ora, o que se tem, é tão somente um procedimento investigatório criminal, instaurado pelo Ministério Público com a finalidade de apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública. Tal apuração poderá servir, ou não, de preparação e embasamento para o juízo de propositura da respectiva ação penal. Importante salientar que o trancamento de procedimento investigatório por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas nas situações de comprovada ilegalidade e manifesta inexistência de justa causa a autorizar as diligências investigativas. Na situação em apreço, em uma análise superficial e própria das medidas de natureza liminar, é possível notar que os fatos sob investigação são complexos, envolvem, em tese, múltiplas condutas e diversos investigados, o que, por si só, explica a duração do procedimento investigatório: não se observa, neste momento, excesso de prazo injustificado. Além disso, a medida de busca e apreensão deferida em desfavor do ora paciente, nos autos de no 0756910-94.2024.8.07.0001 (id. 221746735), além de não ser objeto direto do presente habeas corpus, foi proferida de maneira fundamentada, à luz dos argumentos deduzidos naquele momento pelo Parquet. Eventualmente, outras medidas de natureza investigativa poderão ser requeridas pelas autoridades competentes, e, de igual modo, serão submetidas ao controle judicial, não havendo, neste momento, motivos que autorizem a concessão da ordem para obstar “quaisquer novos atos invasivos em desfavor do paciente”. Vale dizer, em princípio, as investigações, que até o presente momento acumulam mais de 4.000 páginas, vem se desenvolvendo regularmente. Ressalto, ainda, que, ausente, de plano, flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal nas investigações levadas a efeito pelo Ministério Público contra o ora paciente, também não se verifica plausibilidade jurídica no pedido de suspensão “de efeitos administrativos decorrentes do simples arrolamento do nome do paciente no procedimento”. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de natureza liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora